Tribunal: TJSP
Processo: 2040272-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Viradouro - Pedido de nova intimação e reabertura de prazo para manifestação da indicação de bens à penhora - Não acolhimento - Intimação pessoal da Fazenda Pública devidamente realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 183 do CPC e dos artigos 5o e 9o da Lei 11.419/06 - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Viradouro - Pedido de nova intimação e reabertura de prazo para manifestação da indicação de bens à penhora - Não acolhimento - Intimação pessoal da Fazenda Pública devidamente realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 183 do CPC e dos artigos 5o e 9o da Lei 11.419/06 - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.